Tribunal: STF
Processo: RHC 270358
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.052.907/MT, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado por policiais sem mandado judicial, com base em fundada suspeita e em situação de flagrante delito, configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República e ao art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi precedida de denúncias presenciais e relatos pretéritos que indicavam a venda de drogas em frente à residência do agravante, sendo confirmada em campo a conduta suspeita do acusado.
4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, sendo constatada a existência de porções de drogas no bolso do agravante.
5. A confissão espontânea do agravante sobre a existência de mais drogas em sua residência, aliada à apreensão inicial, configurou uma cadeia de flagrância contínua que legitimou o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, admite o ingresso domiciliar sem mandado em caso de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas e verificáveis que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência.
7. A atuação policial foi legítima e proporcional, sendo a prova produzida considerada lícita e compatível com os parâmetros constitucionais e legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas e verificáveis que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência. 2. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, é válida quando há elementos objetivos que justificam a medida. 3. A confissão espontânea do investigado sobre a existência de drogas em sua residência, aliada à apreensão inicial, pode configurar uma cadeia de flagrância contínua que legitima o ingresso domiciliar sem mandado (doc. 44).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

1. Da Violação ao Asilo Inviolável (Art. 5º, XI, CF) e ao Entendimento do STF (RE 603.616/RO) O acórdão recorrido referendou uma verdadeira "pescaria probatória" (fishing expedition), violando frontalmente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões prévias e objetivamente justificáveis que indiquem a situação de flagrante no interior da residência.
Não se extrai dos autos que os policiais tenham realizado investigações prévias ou diligências veladas que confirmassem indiciariamente a ocorrência de tráfico dentro da casa. A simples descoberta casual de uma situação de flagrância de porte de entorpecentes na rua, associada a uma denúncia anônima não verificada quanto ao interior do domicílio, não autoriza que as forças de segurança promovam a invasão da residência (doc. 51, pp. 3-4 — grifo no original).

Ainda, salienta:

2. Da Insuficiência da "Confissão Informal" como Justa Causa para a Invasão A tese de que o Recorrente, abordado na rua e em situação de constrangimento ambiental, teria "autorizado" ou "confessado" possuir drogas em casa, não supre a exigência legal do consentimento livre e esclarecido. A jurisprudência de nossas Cortes Superiores exige a comprovação da voluntariedade do consentimento pelo Estado, preferencialmente mediante registro audiovisual ou declaração assinada pelo morador, o que inexiste no caso concreto.
Alegar uma confissão informal obtida durante uma abordagem na rua como passe livre para adentrar o lar do indivíduo inverte a lógica do devido processo legal e esvazia o núcleo do direito à inviolabilidade (Art. 5º, XI, CF). Trata-se de flagrante constrangimento, onde a apreensão do material ilícito derivou unicamente do aproveitamento de prova indevida colhida ao arrepio das balizas probatórias.
3. Da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 157, §1º, do CPP) Ao não registrar de forma válida e inequívoca o consentimento do morador e ao ingressar no imóvel sem mandado e sem prévia demonstração de fundadas razões focadas no domicílio, toda a operação resta maculada. Aplica-se ao caso o Art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, bem como de todas as provas derivadas dela (a apreensão das drogas no interior da casa).
Sendo o ingresso no domicílio a única fonte de apreensão da maior parte das drogas que sustentaram a tese de tráfico, não há como subsistir a condenação. Não existe fonte independente, e todo o acervo material deve ser expurgado (doc. 51, pp. 4-5 — grifos no original).

Ao final, requer:

a) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;
b) A concessão da ordem para REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO do STJ, declarando a ILICITUDE E A NULIDADE ABSOLUTA das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como de todas as provas delas derivadas (Art. 157, § 1º, do CPP);
c) Por consequência lógica do reconhecimento da ilicitude das provas e da ausência de materialidade remanescente para embasar a condenação por tráfico, a ABSOLVIÇÃO do Recorrente GABRIEL FERREIRA DA SILVA, com fulcro no artigo 386, incisos II e/ou VII, do Código de Processo Penal (doc. 51, pp. 5-6).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo que “seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, tendo em vista a licitude das provas obtidas em situação de flagrante delito e a inviabilidade de rediscussão do mérito probatório na via eleita” (doc. 68).

É o relatório. Decido.

Sobre as questões suscitadas pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir.
O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade das provas nos seguintes termos:
"[...]
Segundo a peça acusatória, os fatos remontam ao dia 20 de setembro de 2024, por volta de 14h10, na Rua das Margaridas, nº 274, bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT, quando, Policiais militares, após notícia presencial e relatos pretéritos de comércio de drogas no local, realizaram rondas e abordaram o acusado em via pública, verificando, na busca pessoal, a existência de “uma porção de cocaína pronta para venda e um volume maior de maconha” no bolso do suspeito.
Indagado, o abordado afirmou que em sua residência haveria outras porções, o que levou os agentes a adentrar o imóvel e a localizar, já na cozinha, porções fracionadas sobre a mesa, além de um tablete de pasta base, porções grandes de pasta base, aproximadamente 700g de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão e a quantia aproximada de R$ 355,00 em notas miúdas.
O auto de exibição e apreensão, a cadeia de custódia e os laudos periciais confirmam a natureza entorpecente do material apreendido, com diversidade e quantidade expressivas: maconha, cocaína em pó e pasta base, totalizando montante que supera, com folga, o padrão visto nos feitos ordinários de uso próprio.
A instrução criminal seguiu linha regular.
Foram ouvidos os policiais responsáveis pela abordagem e pela diligência no domicílio, bem como interrogado o réu.
A sentença, com boa técnica, registrou e valorizou a coerência externa e interna dos depoimentos, transcrevendo trechos significativos.
Do depoimento do policial Rafael de Souza Matos, consignou-se o seguinte: “na busca pessoal, foi localizada uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha; diante da situação de flagrante, adentramos a residência, onde vimos porções já prontas em cima de uma mesa, um tablete de pasta base, aproximadamente 700g de cocaína, um tablete de maconha e aproximadamente R$ 355,00 em espécie” O policial Miqueias Cardoso de Sena Arantes da Silva corroborou a dinâmica: “um transeunte nos reportou a venda em frente à casa; revistamos o suspeito e encontramos porção de cocaína pronta e volume maior de maconha; perguntamos se havia mais na residência e ele confirmou; logo na cozinha havia porções espalhadas” A versão judicial repete, com consistência, a narrativa administrativa constante do boletim e dos documentos de flagrância.
Concluída a instrução, o juízo reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), afastou as preliminares defensivas e, em dosimetria, aplicou a causa de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado), fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa à razão mínima.
Feita a moldura, passo a enfrentar, em primeiro lugar, o recurso da Defesa.
[...]
Da preliminar de nulidade busca domiciliar
No que toca à ilicitude das provas por ingresso domiciliar e busca pessoal, a prova judicializada revela encadeamento objetivo de elementos que satisfazem plenamente o padrão de fundadas razões exigido para a exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição, e para a busca pessoal disciplinada pelo art. 244 do Código de Processo Penal.
A abordagem policial, conforme narrado na sentença, decorreu de denúncias que descrevia com precisão a conduta, o local e as características do suspeito, indicando que este estaria vendendo drogas em frente à própria residência.
Tal informação, somada à histórica de denúncias anteriores e à constatação, em campo, de que o réu correspondia exatamente à descrição repassada, conferiu elementos objetivos e verificáveis que justificaram a busca pessoal.
O entendimento desta Corte é firme no sentido de que “é válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam a medida, conforme art. 244 do CPP” (TJMT, N.U 1010263-23.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).
Em harmonia, o mesmo colegiado assentou que “é legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, configurada por denúncia anônima indicando características específicas que possibilitem a localização do suspeito” (TJMT, N.U 1000798-96.2023.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).
No caso, os policiais não apenas se basearam na notícia, mas confirmaram in loco a conduta suspeita, procedendo à revista pessoal que culminou na apreensão de uma porção de cocaína pronta para venda e uma porção grande de maconha no bolso do abordado.
Essa apreensão inicial, somada à confirmação verbal do próprio investigado de que em sua residência havia mais droga, gerou uma cadeia de flagrância contínua que legitimou o ingresso domiciliar, ainda que sem mandado.
A decisão de primeiro grau, com acerto, consignou que o ingresso foi imediatamente subsequente à descoberta do flagrante e à admissão espontânea do acusado, sendo posteriormente corroborado pelos achados, porções fracionadas sobre a mesa, tablete de pasta base, cerca de 700g de cocaína, tablete de maconha, balança e dinheiro trocado.
Essas circunstâncias constituem, na jurisprudência pátria, fundadas razões concretas que dispensam mandado judicial diante da natureza permanente do crime de tráfico.
A atuação policial, portanto, foi legítima desde o início, pois precedida de fundada suspeita objetivamente constatável, formalmente compatível com o art. 244 do CPP e materialmente ajustada à diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que admite o ingresso domiciliar sem mandado em crime permanente, quando houver fundadas razões prévias, objetivamente demonstráveis, que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência.
Dessa forma, o encadeamento fático-jurídico que levou à apreensão de substâncias ilícitas revela-se regular, proporcional e juridicamente válido.
A prova produzida é lícita, a atuação policial é legítima, e a motivação sentencial, adequada à orientação consolidada desta Corte e do STJ.
Isto posto, PRELIMINAR REJEITADA." (e-STJ, fls. 11-15; sem grifos no original)
Como se vê, no caso, a ocorrência teve início a partir de denúncias presenciais e relatos pretéritos que indicavam a venda de drogas em frente à residência do acusado. Em ronda, os policiais o abordaram em via pública e, na busca pessoal, apreenderam uma porção de cocaína pronta para venda e um volume maior de maconha no bolso do agravante. Indagado, ele afirmou que havia outras porções em sua residência, o que motivou o ingresso imediato dos agentes e a apreensão, já na cozinha, de porções fracionadas sobre a mesa, um tablete de pasta base, cerca de 700g de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie (fls. 11-12).
Assim, a notícia detalhada, aliada à confirmação em campo e aos elementos concretos verificados na abordagem, evidenciou fundadas razões objetivas para a diligência no imóvel. Nesse cenário, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, porquanto demonstrada base empírica idônea para a adoção da medida de ingresso domiciliar, conforme reconhecido no acórdão coator.
O entendimento perfilhado está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifos no original).

Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do recorrente.

As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, consubstanciam elementos mínimos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa), legitimando a abordagem em via pública e, na sequência, o ingresso dos policiais na residência do suspeito, local em que foram apreendidos significativa quantidade de entorpecentes — aproximadamente 700 g de cocaína e um tablete de maconha —, além de balança de precisão e numerário em espécie.

Desse modo, considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abrange tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).

No mesmo sentido, cito os seguintes casos semelhantes: HC 253.262 AgR/SP, Primeira Turma, DJe 25/4/2025 e HC 238.649 AgR/SP, Primeira Turma, DJe 8/4/2024, ambos da minha relatoria; RHC 264.641 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/3/2026; HC 265.835 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2026; HC 236.995 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024; HC 248.655 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/4/2025; HC 261.642 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2025; HC 239.426 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024; e HC 237.517 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/6/2024.

Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator